Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. APOIO DO JUDICIÁRIO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO FAVORECIMENTO.
1. A reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica é possível se observado o critério temporal e o princípio da razoabilidade, a serem ponderados casuisticamente.
2. A “teimosinha” configura a reiteração da pesquisa no Sisbajud e deve ser indeferida quando apurado que o apoio do Judiciário ao credor não favorecerá as informações pretendidas para a penhora e a consequente satisfação da dívida.
3. Negou-se provimento ao recurso.